Tribunal: STF
Processo: ARE 1233800
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 5, p. 26):
    APELAÇÕES CRIMINAIS. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 C/C ART. 29 DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA. PRERROGATIVA DE FORO. PREFEITO. CONCLUSÃO DO MANDATO. PERDA DA PRERROGATIVA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELO TRIBUNAL. DEVOLUÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO NA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E CONCURSO DE PESSOAS. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 54).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente por negativa de autoria ou falta de provas, ou ao menos o reconhecimento de que teria incorrido em participação de menor importância.
    O apelo extremo não foi admitido na origem por trazer alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional e, ainda, com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF (eDOC 6, pp. 29-31).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de ofensa reflexa ao texto constitucional e nas Súmulas 279, 282 e 284/STF . Entretanto, o agravante deixou de impugnar os três primeiros fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente